Tribunal: STF
Processo: RHC 203528
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Rodrigo Vargas Ribeiro e Guilherme Juliano Bernal Araujo, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC nº 642893/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Os recorrentes alegam, em suma, a ausência de fundamentação apta a justificar a necessidade da prisão preventiva, determinada em virtude da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35(tráfico e associação) da Lei nº 11. 343/2006.
    Apontam inovação nos fundamentos lançados pelo STJ, relativamente à reincidência.
    Requerem a revogação das custódias, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
    O Ministério Público Federal, mediante parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet, opina pelo desprovimento do recurso ordinário.
    Examinados os autos.
    Decido.
    Transcrevo a decisão impugnada:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
    3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
    4. Agravo regimental desprovido.
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Assim consignou o Ministro João Otávio de Noronha:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 317-318): 
    Ao agirem com esse modus operandi, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 19 horas, os denunciados RODRIGO e GUILHERME e o adolescente Geovane foram abordados pela Polícia Militar, após prévio monitoramento. Na ocasião, constatou-se que o adolescente trazia consigo 37 (trinta e sete) porções de cocaína, na sua forma básica conhecida como crack, envoltas individualmente por embalagem de plástico transparente, apresentando amassa de 6,0g (seis gramas) e 4 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em microtubos transparentes, apresentando a massa bruta de 2,8g (dois gramas e oito decigramas) 2, que foram entregues a ele pelo denunciado RODRIGO, para comercialização e/ou fornecimento a terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    [...] Os denunciados RODRIGO e GUILHERME envolveram o adolescente Geovane Martignago Zonta na prática do crime acima narrado, vez que era ele quem comercializava o entorpecente. 
    [...] O denunciado RODRIGO é reincidente consoante se infere da certidão de antecedentes criminais acostada no Evento 4" (Evento 1 dos autos da Ação Penal n. 50016328120218240038). (Grifo original)
    Vê-se que as instâncias ordinárias - com a chancela do STJ - levaram em conta não apenas a quantidade apreendida que, de fato, não é considerável, mas também o envolvimento de adolescente, tendo-os como indicativos de possível vinculação com organização criminosa, a revelar a gravidade concreta da infração.
    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    É certo, ademais, que a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública “legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16) 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; RHC nº 117.695/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/4/14; e HC nº 117.739/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/2/14. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c 312, caput, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente